Tribunal: TJDFT
Processo: 0706500-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS
I.CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que determinou a suspensão do cumprimento de sentença, nos termos do IRDR 21.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve erro de fato, em relação à alegação de que o exequente não tem legitimidade ativa para executar o título extrajudicial. Bem como se houve omissão quanto à incidência do índice de remuneração da poupança como fator de correção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos não apontam qualquer erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, até mesmo porque se limitou a suspender a tramitação do feito, sem qualquer incursão no mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do artigo 1.022 do CPC, a rejeição dos embargos de declaração se impõe.
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1022.